Tribunal: TJMT
Processo: 1016265-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016265-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE JUNIOR DE JESUS CANJO - CPF: 050.368.261-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
- TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS - AGRAVADO REINCIDENTE
- PEDIDO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 3/5 (TRÊS) QUINTOS OU 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PACOTE ANTICRIME - ARTIGO 112 DA LEP -
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NECESSÁRIA PARA ADOÇÃO DO LAPSO TEMPORAL RELATIVO AOS CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS E COM RESULTADO MORTE - REINCIDÊNCIA SIMPLES -
LACUNA LEGISLATIVA -

INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU - LIÇÃO DOUTRINARIA - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STJ - DECISÃO MONOCRATICA DO TJMT - JULGADOS DO TJMG E TJDF -
FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40 (QUARENTA POR CENTO) PRESERVADA
-

RECURSO DESPROVIDO.

“
O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça.
Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento, concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo.”
(Pacote Anticrime: Lei no 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371)

A fração de 2/5 (dois quintos) ou 40 (quarenta por cento) deve ser aplicada ao reincidente simples,
“à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica”
(TJMT, HC NU 1014748-42.2020.8.11.0000).

“Quanto à progressão de regime, para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constituiu ‘novatio legis in mellius’, de forma que deve retroagir para beneficiar o apenado, sendo de rigor a retificação do atestado de penas.”
(TJMG, AgExPe no 10525.13.00879-9/001)

1. A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

2. Diante da lacuna legal, [...], reincidente em delito comum (não hediondo ou equiparado), impõe-se aplicar o requisito temporal de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado (art. 112, inc. V, da LEP), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo. 3. Agravo conhecido e desprovido.”
(TJDF, AgExPe no 07112459720208070000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1016265-82.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

ANDRE JUNIOR DE JESUS CANJO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da execução penal (NU 0009622-90.2014.8.11.0015),
que aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime
decorrente de uma condenação por tráfico de drogas privilegiado e duas por tráfico de drogas
a pena unificada de 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1.370 (mil trezentos e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
-
(
ID 53000998
).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que o agravado não faria jus à fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para progressão de regime em relação ao tráfico de drogas [2a guia] por ser reincidente.

Pede o provimento para que seja aplicada a
fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para o cálculo de progressão de regime (ID 53000998).

ANDRE JUNIOR DE JESUS CANJO pugna pelo desprovimento (ID
49921974).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 53000999).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - Pretendida alteração da fração quanto à progressão do regime - Possibilidade - Reeducando reincidente condenado pela prática de crime equiparado a hediondo - Progressão de regime de deve cumprir 60% de sua pena (3/5) - A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não faz distinção entre a reincidência comum ou específica. - Pelo provimento do recurso.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 53740469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado
possui as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto, por tráfico de drogas privilegiado - art. 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei 11.340/2006 - praticado em 14.3.2012 (NU 0002610-18.2012.8.11.0040), cuja sentença condenatória transitou em julgado para o MP em 3.12.2012, Defesa em 10.12.2012 e réu em 3.12.2012
(SEEU N.U 0009622-90.2014.8.11.0015);

- 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em
regime inicial fechado, por tráfico de drogas - art.
33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - praticado em 17.7.2015 (NU 0006975
-13.2015.8.11.0040), cuja sentença condenatória transitou em julgado
para o MP em 30.1.2016, Defesa e réu em 19.10.2016

(SEEU N.U 0009622-90.2014.8.11.0015);

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da lei no 11.343/2006, praticado em 14.12.2018 (NU 0000194-11.2019.8.11.0015), cuja sentença foi proferida em 28.6.2019, sem trânsito em julgado (SEEU N.U 0009622-90.2014.8.11.0015).

Em 8.5.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] O reeducando, por meio da Defensoria Pública, requereu a aplicação da lei penal mais benéfica, para constar no cálculo de liquidação de pena a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, referente à condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 0006975- 13.2015.8.11.0040, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, e, por conseguinte, a retificação do atestado de pena acostado no movimento 4.1 (ref. mov. 25.1).[...]

18- Passando adiante, em relação ao pedido formulado pela Defesa acerca da aplicação da lei penal mais benéfica em favor do reeducando, após análise detida dos autos, deverei acolher o posicionamento da Defesa, pois diante das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, e partindo da premissa de que a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), prevista no inciso VII do artigo 112 da LEP, é aplicável somente ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, exatamente como está expresso no dispositivo legal acima mencionado, logo, a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, refere-se ao agente que ainda não tenha em seu passivo condenação pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como é o caso sub oculis.

19- Nesse diapasão, embora o reeducando seja reincidente em relação aos autos da Ação Penal n. 0006975-13.2015.8.11.0040, é certo que, não se trata de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, razão pela qual, DEFIRO o requerido no petitório acostado no movimento 25.1, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) que corresponde a 40% (quarenta por cento) em relação à condenação supramencionada.

20- Sendo assim, façam-se as devidas correções no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, adotando a fração prevista no artigo 112, inciso V da LEP, em relação à condenação imposta nos autos da Ação Penal n. 0006975-13.2015.8.11.0040, e, a fração de 1/6 (um sexto) em relação à condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 2610-18.2012.8.11.0040, tendo em vista que trata-se de crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei n. 11.343/2006), e, em seguida, gere-se novo atestado de pena, juntando-o aos autos
[...].”
(João Manoel Pereira Guerra, juiz de Direito - SEEU NU 0009622-90.2014.8.11.0015)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para cálculo da progressão de
regime a condenação por tráfico de drogas [2a guia] por entender que o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60
% (sessenta por cento) não é aplicável ao reincidente genérico.

De fato, após o advento da Lei no 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], o reeducando será beneficiado com a progressão ao regime menos gravoso quando tiver cumprido ao menos:

“V- 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(LEP, art. 112).

Atente-se ser necessária
a reincidência específica, ou seja, em crimes hediondos e equiparados e/ou com resultado morte, para que seja aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Rogério Sanches Cunha:

“
O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça.
Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
.”
(Pacote Anticrime: Lei no 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Esse tema tem sido objeto de divergência jurisprudencial em decisões monocráticas proferidas no c. STJ, qual seja: 1) patamar do 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) ao reincidente comum, em razão da lacuna legislativa (
HC no 533.016/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - 31.3.2020; HC no 588852, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior - 19.6.2020
); 2) fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) ao reincidente, seja ele específico [
em crimes hediondos e equiparados e/ou com resultado morte
] ou não

(HC 583751, Relator: Min. Felix Fischer - 18.6.2020; HC no HC 585473, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.6.2020).

Neste e. Tribunal, o i. Des. Pedro Sakamoto, também em decisão monocrática, entendeu pela aplicabilidade da fração de 2/5 (dois quintos ou 40 (quarenta por cento) ao reincidente simples,
“à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica”
(HC NU 1014748-42.2020.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 15.7.2020).

No mesmo sentido,
o e. TJMG e e. TJDF assim decidiram:

“Quanto à progressão de regime, para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constituiu ‘novatio legis in mellius’, de forma que deve retroagir para beneficiar o apenado, sendo de rigor a retificação do atestado de penas.”
(TJMG, AgExPe no 10525.13.00879-9/001 - Relatora: Desa. Valéria Rodrigues Queiroz - 3.4.2020)

“1. A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

2. Diante da lacuna legal, [...], reincidente em delito comum (não hediondo ou equiparado), impõe-se aplicar o requisito temporal de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado (art. 112, inc. V, da LEP), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo. 3. Agravo conhecido e desprovido.”
(TJDF, AgExPe no 07112459720208070000 - Relator: Des. Jesuíno Rissato - 16.7.2020)

Diante da divergência jurisprudencial do c. STJ, da posição firmada em decisão monocrática deste e. Tribunal e em acórdãos do e.
TJMG e e. TJDF,

o patamar de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime referente ao homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] deve ser preservado, a fim de se evitar prejuízo ao agravado.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020